Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-85.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE ATO NOTARIAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.

– A jurisprudência pretoriana solidou-se em reconhecer a responsabilidade civil principal e objetiva do estado quanto aos danos materiais e às lesões morais resultantes de atividades dos cartórios de notas e de registros públicos. Ressalva do entendimento pessoal do relator.

– Não se integra na relação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE ATO NOTARIAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.

– A jurisprudência pretoriana solidou-se em reconhecer a responsabilidade civil principal e objetiva do estado quanto aos danos materiais e às lesões morais resultantes de atividades dos cartórios de notas e de registros públicos. Ressalva do entendimento pessoal do relator.

– Não se integra na relação de causalidade originária (erro no reconhecimento de firma) a conduta que, tida por morosa, levou à inflição de multa em demanda de fazer voltada a reparar os prejuízos resultantes do apontado erro.

Parcial provimento da apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008147-85.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FLY COMERCIO DE VEICULOS E
PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1008147-85.2019.8.26.0566
Procedência:
São Carlos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.858)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Fly Comércio de Veículos e Peças Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE
ATO NOTARIAL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.

A
jurisprudência
pretoriana
solidou-se
em
reconhecer a responsabilidade civil principal e objetiva
do estado quanto aos danos materiais e às lesões morais
resultantes de atividades dos cartórios de notas e de
registros públicos. Ressalva do entendimento pessoal do
relator. Não se integra na relação de causalidade
originária (erro no reconhecimento de firma) a conduta
que, tida por morosa, levou à inflição de multa em
demanda de fazer voltada a reparar os prejuízos
resultantes do apontado erro.
Parcial provimento da apelação da Fazenda do
Estado de São Paulo.
RELATÓRIO:
Fly Comércio de Veículos e Peças Ltda. ajuizou
ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo,

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -3
buscando
o
ressarcimento
pelos
danos
materiais
sofridos, tendo em vista falha cometida pelo Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais do 2o Subdistrito de
São Carlos, ao reconhecer firma em documentos de
arrendamento mercantil, confrontando com assinatura em
ficha padrão por ele adotada com base em cédula de
identidade objeto de falsidade.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente
o pleito, condenando a requerida no pagamento de
R$14.642,00, incidentes, desde a data do desembolso
até o efetivo pagamento, correção monetária de acordo
com o Ipca E e juros de mora pela caderneta de
poupança. Arbitrados os honorários advocatícios em
R$1.000,00 (e-págs. 630-7).
Do decidido apelou a demandada, arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam, e,
quanto ao mérito, insistindo na inviabilidade de admitir-se
a responsabilização objetiva na espécie, além de a
responsabilidade civil ser, neste quadro, da titular da
delegação registral. Pleiteia ainda a exclusão do valor
pago a título de astreintes no processo relativo à
obrigação de fazer intentada por Rafael Iusi Pugliesi
contra a suplicante para o reconhecimento da falsidade e
a indenização de prejuízos (autos 1032266-95.2015; cf. e-
págs. 662-6).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 662-6).

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -4
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 9 de março de 2020 (e-
pág. 668).
VOTO:
1.
O caso diz respeito à responsabilização civil do
Estado de São Paulo por prejuízo financeiro suportado, a
final, pela ora recorrida
Fly Comércio de Veículos e
Peças Ltda. em virtude de incontroverso erro na
recognição de assinatura em ato praticado pelo Registro
Civil das Pessoas Naturais do 2o Subdistrito de São
Carlos (que também exercita algumas funções notariais).
A r. sentença de origem infligiu à Fazenda do
Estado de São Paulo, aqui recorrente, o pagamento de
R$ 14.642,00, a cujo valor devem agregar-se correção
monetária e juros moratórios. Esse montante corresponde
a um valor indenitário pago aos prejudicados pelo falso e
a multa processual por apontado atraso na satisfação de
diligências junto à repartição estadual de trânsito (e-pág.
636, in fine).
Em seu recurso, a Fazenda paulista suscitou
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e alegou,
no plano de mérito, o não cabimento da responsabilidade
objetiva no quadro dos autos ausente, no mais, nexo de
causalidade entre o falso e o prejuízo reportado , além

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -5
de incabível a imputação dos valores resultantes do
atraso na satisfação do acordo celebrado entre a ora
apelada e os prejudicados pela versada falsidade.
2.
O M. Juízo de origem assentou-se no julgado
pelo STF, em regime de repercussão geral, no RE
842.846, ali se tendo assentado a tese de que “o Estado
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e
registradores oficiais que, no exercício de suas funções,
causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob
pena de improbidade administrativa”.
Do exame dessa decisão permite extrair-se a
afirmação, em casos de danos e lesões resultantes das
atividades notariais e registrais,
(i)
da responsabilidade principal do estado
(tanto que se aponta o “dever de regresso”);
(ii)
da responsabilidade civil objetiva do mesmo
estado;
(iii)
de uma espécie tipológica de improbidade
administrativa.
Disto poderia concluir-se suficientemente em
favor da legitimidade passiva ad causam da Fazenda
paulista, se o julgamento do RE 842.846 pudesse
retroagir para solver situações que o antecederam.
De toda a sorte, porém, o entendimento adotado
na origem pôde apoiar-se em outros julgados do STF

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -6
(alguns, até mesmo citados na r. sentença: RREE
201.595 e 788.009 e-pág. 636).
Com efeito, a orientação pretoriana inclinou-se
majoritariamente nessa linha, contra a qual, embora,
tendeu a jurisprudência doutrinária (ad exemplum, Rui
Stoco, Décio Antônio Erpen, Hércules Costa Benício; foi
este sempre também o entendimento de que me convenci, e ainda agora, cum magna reverentia,
mantenho-o, por mais que o postergue em homenagem a
posição da Câmara e dos Tribunais posteriores).
De que seguem a recusa da arguição preliminar
desfiada pela recorrente e a refutação, não menos, da
tese de ser subjetiva, na espécie, a responsabilidade
civil.
3.
Quanto ao mais, ainda que se tenha por evidente
o prejuízo causado a Rafael Iusi Pugliesi
com a
alienação
fraudulenta
de
seu
veículo
automotor,
alienação que só produziu temporários efeitos à conta do
erro notarial do reconhecimento de sua firma , não cabe
reconhecer, entretanto, que a multa imposta pela conduta
da ora recorrida, tida por morosa, em diligenciar as
cabíveis correções na repartição de trânsito deva onerar
o estado.
Essa conduta da aqui recorrida não se insere na
relação de causalidade primitiva, senão que emerge de

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -7
causa superveniente. Se foi bem ou mal infligida a multa,
no processo originário, isto não pode ser revolvido na
vertente demanda.
POSTO ISTO, meu voto dá provimento parcial à
apelação interposta pela Fazenda do Estado de São
Paulo, a fim de afastar a condenação que lhe foi imposta
quanto ao valor de apontada multa processual, mantendo-
se a r. sentença de origem quanto ao valor principal de
R$1.464,00 (a que se agregam ainda os consectários da
indexação monetária e dos juros de mora).
Diante do disposto no parágrafo único do art. 86
do Código de processo civil, inflige-se à autora, ora
recorrida,
o
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, bem como o de honorários advocatícios, a
assinarem-se nos termos do que dispõe o inciso II do §
4o do art. 85 do mesmo Código processual.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da

AC1008147-85.2019.8.26.0566-TJSP -1a C.D.Púb. -RHMD -Voto 55.858 -8
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator